Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010045-05.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO LOPES CAVALCANTE (REQUERENTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
–
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA)
– CONDENAÇÃO EM 05 (CINCO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – ERRO NA APRECIAÇÃO – INOBERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE –
SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA – LEI N. 13.654/2018 – EMPREGO DE ARMA BRANCA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – SÚMULA No 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ART. 66, INCISO I, DA LEP
–
REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO PROCEDENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA INTERMEDIÁRIA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Não se trata de mudança de entendimento jurisprudencial, mas de correção de erro na análise das atenuantes e agravantes face à inobservância de critério legais.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

Remanescendo o conteúdo da revisão à incidência da
“novatio legis in mellius”
, não cabe a esta Corte atender ao pedido, eis que, segundo precedentes jurisprudenciais sacramentados na Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal e a própria Lei de Execuções Penais (art. 66, inciso I, LEP), a atribuição de refazer a pena à luz do novo diploma legislativo compete ao Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de “revisão criminal” subscrito por
José Márcio Lopes Cavalcante
, quem, apontando os autos do executivo de pena n. 3875-80.2012.811.0064, que tramita pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O requerente alega que foi condenado a 45 (quarenta e cinco) anos, somadas as diversas infrações cometidas. Afirma que já cumpriu 06 (seis) anos no regime fechado, possuindo remições alcançadas por meio do trabalho interno, bem como ostenta bom comportamento carcerário.

O peticionante aduz que busca a garantia dos seus direitos fundamentais, pois nunca foi beneficiado com remição ou “comutação de pena”, requerendo a “revisão do processo executivo de pena” (id. 8596359).

Nos termos do parágrafo único do artigo 187, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Emenda Regimental no 016/2011-TP), determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para prestação dos serviços de assistência judiciária (id. 8825690).

A Defensoria Pública propôs revisão criminal em face da sentença proferida nos autos do processo n. 352-60.2012.811.0064 (Código 602665), no qual
José Márcio Cavalcante Lopes
foi condenado
a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP (com redação anterior à Lei no 13.654/2018).

O revisionando assevera que: 1) deveria ter sido realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; 2) a causa de aumento de emprego de arma merece ser afastada, pois
“a Lei 13.654/2018 (...) promoveu alterações para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de armas como facas nos delitos de furto qualificado e roubo circunstanciado, representando assim novatio legis in mellius, ou seja, trata-se de nova lei mais benéfica”
, sic – fls. 22/23.

Assim objetiva a procedência da presente ação revisional para que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e afastada a causa de aumento de emprego de arma (Id. 11787955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência da revisional (Id. 16192990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o requerente peticionou em causa própria.

Em consulta ao Sistema Primus, verificou-se que o requerente possui as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado - art. 157, § 2°, I, do CP, praticado em 28.10.2000, com trânsito em julgado em 4.12.2001, na Comarca de Goiânia – GO;

- 1 (um) ano de reclusão, no regime fechado - art. 155 do CP, praticado em 19.07.2005, com trânsito em julgado em 17.11.2005, na Comarca De Goiânia – GO (www. tjmt.jus.br – Código 606064);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto - art. 157, § 2°, I do CP, praticado em 15.11.1999, com trânsito em julgado em 3.7.2003, na Comarca de Rondonópolis – MT (www. tjmt.jus.br – Código 606064);

- 20 (vinte) anos de reclusão, no regime fechado - art. 157, §2°, I, em concurso formal com o § 3° (segunda parte), c/c o §1° do CP, praticado em 17.11.1999, com trânsito em julgado em 6.4.2005, na Comarca de Rondonópolis – MT (www. tjmt.jus.br – Código 606064);

- 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado art. 157, § 2°, I do CP, praticado em 9.1.2012, com trânsito em julgado em 29.5.2012, na Comarca de Rondonópolis – MT (www. tjmt.jus.br – Código 606064);

- 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, e 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção - art. 213, caput, e art. 307, na forma do art. 69, do CP, praticados em 13.9.2013, com trânsito em julgado em 21.9.2015, na Comarca De Rondonópolis – MT (www. tjmt.jus.br – Código 606064).

Converteu-se o julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública para prestação dos serviços de assistência judiciária.

A Defensoria Pública propôs revisão criminal em face da sentença proferida nos autos do processo n. 352-60.2012.811.0064 (Código 602665), que tramitou pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no qual José Márcio Cavalcante Lopes foi condenado
a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP (com redação anterior à Lei no 13.654/2018).

O revisionando assevera que: 1) deveria ter sido realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; 2) a causa de aumento de emprego de arma merece ser afastada, pois
“a Lei 13.654/2018 (...) promoveu alterações para afastar a causa de aumento de pena pelo emprego de armas como facas nos delitos de furto qualificado e roubo circunstanciado, representando assim novatio legis in mellius, ou seja, trata-se de nova lei mais benéfica”.

Pois bem.

Depreende-se que o requerente atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, conforme consulta ao sítio eletrônico deste e. TJMT, no qual verifica-se que a sentença transitou em julgado para Defesa em 04 de junho de 2012 e no dia 25 de maio de 2012 para o Ministério Público, sem interposição de recursos (ação penal no 352-60.2012.811.0064 – código 602665).

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não houve interposição de recurso, assim a pena aplicada não foi objeto de análise, razão pela qual passo a fazê-la.

Como a irresignação revisional se prende a dosimetria da pena, peço vênia para transcrevê-la:

“...

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; em relação aos antecedentes, vejo que o réu possui condenação com trânsito em julgado, inclusive, com guia de execução de pena, conforme certidão de fls. 56/61, no entanto deixo de analisar nessa fase, para analisá-la na 2a fase da aplicação da pena; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, por isso também deixo de valorá-la; O motivo do delito se constituiu pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não devendo exasperar a pena; as consequências do crime não se revelam prejudiciais às vítimas, uma vez não há provas suficientes para valorar a extensão das conseqüências do ato delituoso, já que os bens foram recuperados pela vítima; o comportamento da vítima nada influenciou na prática do delito.

Ponderando-se as circunstâncias judiciais da norma do art. 59 do Código Penal,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase da aplicação da pena (circunstâncias legais), concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inc. III, ‘d’, do Código Penal (confissão), com a circunstância agravante do artigo 61, inc. I (certidão de fls. 56/61), também do Código Penal, em observância ao art. 67, do mesmo Codex,
e a luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que esta prepondera sobre àquela, razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, razão pela qual fixo a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase da aplicação da pena, em face da causa de aumento previsto no art. 157, §2o, inciso I, aumento a pena, na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em definitivo.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 20 (vinte) dias-multa...”

Emerge que o requerente, à época do cometimento do roubo em análise, possuía apenas 1 (uma) condenação definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DOS RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

6. No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Precedente.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente em relação ao delito de homicídio qualificado tentado para 9 anos e 4 meses de reclusão.”
(HC 459.078/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

8. No tocante à segunda fase da dosimetria, este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.

9. Na hipótese dos autos, a Corte de origem compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe, malgrado a jurisprudência desta Corte reconheça que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do réu, deve ser entendida como igualmente preponderante com os motivos do crime.

10. Deve ser revista a pena imposta ao paciente, a fim de seja procedida à compensação integral na segunda fase da dosimetria, estabelecendo-se a reprimenda em 16 anos de reclusão, dada a ausência de outras circunstâncias a serem valoradas na terceira etapa da dosimetria.

11. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena de 16 anos de reclusão.”
(HC 403.623/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Importante destacar julgado desta e. Turma que, em sede de revisão criminal, corrigiu erro de apreciação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – PENA-BASE EXACERBADA – REDIMENSIONAMENTO – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – ERRO NA APRECIAÇÃO – INOBERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 8 (OITO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, à personalidade, às circunstâncias e consequências do delito, contudo considerando os maus antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não se trata de mudança de entendimento jurisprudencial, mas de correção de erro na análise das atenuantes e agravantes face à inobservância de critério legais.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.”
(N.U 1003944-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

“REVISÃO CRIMINAL – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – QUAESTIO QUE FOI TERATOLOGICAMENTE SUPRIMIDA DA DOSIMETRIA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA 231 DO STJ – REVISIONANDO QUE MESMO SENDO REINCIDENTE ESPECÍFICO FAZ JUS À ALMEJADA COMPENSAÇÃO – OPOSIÇÃO DE ENTENDIMENTOS DO STF E DO STJ ACERCA DA MATÉRIA SOLVIDA PELA PRÓPRIA SUPREMA CORTE AO CONSIDERAR QUE A TEMÁTICA ENVOLVE QUESTÃO DE CUNHO ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL E POR ISSO NÃO RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL – INTERPRETAÇÃO DO STJ LEGITIMADA PELA CARTA MAIOR QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.- Se não foi apresentada qualquer ponderação ou justificativa para não se realizar, na segunda fase dosimétrica, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, afasta-se a hipótese de simples mudança de jurisprudência acerca de um tema (o que, de regra, não deve provocar a revisão criminal), tornando-se imperioso aplicar ao caso concreto o entendimento atual acerca de uma temática que foi suprimida teratologicamente à época da prolação da r. sentença;- Plenamente viável a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, por serem igualmente preponderantes, nos termos reafirmados em sede de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça;- Muito embora o Supremo Tribunal Federal perfilhasse entendimento diametralmente oposto, o próprio Pretório Excelso recentemente não reconheceu repercussão geral na temática, traduzindo em matéria de cunho estritamente infraconstitucional, daí resultar a insofismável conclusão de ser a interpretação dada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça aquela legitimada pela Carta Maior, quando da distribuição de competências.- Revisional julgada procedente.”

(N.U 1009740-89.2017.8.11.0000, REVISÃO CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Com essas considerações, reconhece-se a possibilidade da compensação da reincidência com a confissão espontânea, razão pela qual transformo a pena-base em pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Em relação à majorante do emprego de arma branca, de fato, esta não mais subsiste como causa de aumento, uma vez que em 23 de abril de 2018, o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal foi revogado pela Lei n. 13.654/2018, e, por conta disso, a majorante do emprego de arma foi deslocada para o § 2o-A, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]

§2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018) [...]

§2o-A – A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018). (...).”

Assim sendo, verifica-se que a antiga redação considerava mais grave o delito quando cometido com o emprego de arma, vocábulo, esse, que abrangia tanto armas próprias como impróprias.

Com a revogação do inciso supracitado, o legislador acabou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas brancas, tais como: facas, facões, foices, entre outros.

Ocorre que, já tendo transitada em julgado a decisão condenatória, cabe ao juízo da execução, no caso de superveniência de lei penal mais benéfica,
“aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”
(artigo 66, inciso I, da LEP).

Neste sentido, a aplicação de lei possivelmente mais benéfica ao requerente deve ser efetuada pelo juízo das execuções, competente para o mister, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula n.o 611 –
“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna.”
).

Assim, como no caso a nova lei surgiu em benefício do requerente quando a pena aplicada estava em plena execução, compete ao magistrado singular avaliar a possibilidade de retroação de lei penal mais benéfica.

No sentido ora perfilhado, já decidiu este e. Sodalício:

“REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA ÀS PENAS DOS ARTS. 157, §2o, INCISO I, C/C 213, “CAPUT” E 214, “CAPUT”, EM CONCURSO MATERIAL E COM A ANTERIOR REDAÇÃO DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI N.o 12.015/2009 QUE SE MOSTRA MAIS BENIGNA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – SÚMULA No 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ART. 66, INCISO I, DA LEP – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Remanescendo o conteúdo da revisão à incidência da “ novatio legis in mellius ”, não cabe a esta Corte atender ao pedido, eis que, segundo precedentes jurisprudenciais sacramentados na Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal e a própria Lei de Execuções Penais (art. 66, inciso I, LEP), a atribuição de refazer a pena à luz do novo diploma legislativo compete ao Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 0106639-50.2009.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/09/2012, Publicado no DJE 21/09/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76 - CONDENAÇÃO - RECURSOS JULGADOS E ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - JURISPRUDÊNCIA DO STF - LEI NOVA MAIS BENIGNA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA A APLICAÇÃO - SÚMULA No 611 DO STF.

Eventual aplicação de lei nova que beneficia o condenado, deverá ser examinada no Juízo da Execução da pena, nos termos do art. 66, I, da LEP e da Súmula no 611 do STF, “transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna” Revisão Improvida”.
(TJMT, RevCrim n.o 109195/2008, TCCR, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02/04/2009)

Em consonância com este entendimento, o aresto que segue oriundo do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

REVISÃO
CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

A presente ação de
revisão
criminal, na qual se busca a aplicação de
novatio
legis in
mellius
e a consequente redução da pena do requerente, não merece ser conhecida. Demanda com hipóteses taxativas, elencadas no artigo 621 do CPP. Ademais, em que pese a ocorrência de abolitio criminis parcial, promovida pela entrada em vigor da Lei 13.654 de 23.04.2018, que revogou o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, deve ser lembrado que cabe ao juízo da execução, nas hipóteses em que transitada em julgado a decisão condenatória, “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado” (artigo 66, inciso I, da LEP). Esse também é o teor da Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”. Precedentes.
REVISÃO

CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
(
Revisão
Criminal, No 70083145672, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 12-11-2019).

Assim também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REFORMAR DECISÃO DE SEUS PRÓPRIOS ÓRGÃO JULGADORES. 1.
A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP. 2. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais.
Precedentes: AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 292.155/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014; EDcl no AgRg no HC 278.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; AgRg no HC 391.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018; RvC 5010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL PLENO, DJ 14/12/01. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019)

Assim, como no caso a nova lei surgiu em benefício do requerente quando a pena aplicada estava em plena execução, compete ao magistrado singular avaliar a possibilidade de retroação de lei penal mais benéfica.

Por todo exposto, conheço parcialmente a presente revisional e, nesta extensão
provejo
a revisão criminal para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, chegando a uma pena provisória de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, em relação aos autos processuais n. 352-60.2012.811.0064 (Código 602665)
e, por medida de celeridade processual, determino a imediata remessa dos autos à Vara das Execuções da Comarca de Rondonópolis responsável pelo processo executivo de pena de José Márcio Lopes Cavalcante, para a apreciação da aplicação da
novatio legis ei mellius
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020